Tribunal: TJSP
Processo: 2048832-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / GRADUAÇÃO (BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ação de procedimento comum. Tutela de urgência. Indeferimento. Matéria exclusivamente de direito. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Legitimação ativa de relativamente incapaz para demandar no Juizado Fazendário. Remessa dos autos que se determina ao C. Colégio Recursal dos

Ementa:
Ação de procedimento comum. Tutela de urgência. Indeferimento. Matéria exclusivamente de direito. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Legitimação ativa de relativamente incapaz para demandar no Juizado Fazendário. Remessa dos autos que se determina ao C. Colégio Recursal dos Juizados Especiais. Inteligência do artigo 39 do Provimento CSM No 2.203/2014. Recurso não conhecido, com determinação.